Tribunal: TJBA
Processo: 8000720-15.2021.8.05.0021
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000720-15.2021.8.05.0021

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

Advogado(s)
:

APELADO: FABIO SOUSA AVELOIS

Advogado(s)
:
ALEXSANDRO DE SOUSA MOURA, MATEUS NUNES MARTINS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE EMITIDO POR MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO POR AUSÊNCIA DE EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PROCESSO ADMINISTRATIVO. MATÉRIA ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Barra do Mendes contra acórdão da Quinta Câmara Cível que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que julgou parcialmente procedente execução de título extrajudicial fundada em cheque emitido pela municipalidade e devolvido por insuficiência de fundos, reconhecendo a validade e exigibilidade do título e afastando a oponibilidade de irregularidades administrativas internas ao credor de boa-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao rejeitar a tese de inexistência da obrigação, fundada na ausência de empenho, liquidação da despesa, processo administrativo, contrato ou comprovação da prestação do serviço que teria ensejado a emissão do cheque.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação de matéria fática e jurídica já decidida.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese defensiva do Município, assentando que o cheque é título executivo extrajudicial dotado de autonomia e abstração, cuja exigibilidade não depende da demonstração do procedimento administrativo interno da despesa.

5. A ausência de empenho, liquidação ou formalização administrativa configura irregularidade interna da Administração Pública, que não pode ser oposta ao credor de boa-fé, sob pena de violação aos princípios da impessoalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

6. A alegação de inexistência da obrigação representa mero inconformismo com a solução adotada pelo órgão julgador, evidenciando a intenção de rediscutir o mérito da causa, o que é incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

7. Inexistem omissão, contradição ou erro material no julgado, que apreciou de forma suficiente e coerente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

2. A ausência de empenho, liquidação ou processo administrativo não afasta a exigibilidade de cheque emitido por Município perante credor de boa-fé.

3. Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta expressamente a tese defensiva e afasta a alegação de inexistência da obrigação com fundamento na autonomia do título e na vedação ao enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 1.022; CPC, art. 784, I; CC, art. 884; Lei nº 4.320/1964, arts. 62 e 63.

Jurisprudência relevante citada:
CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 1.022; CPC, art. 784, I; CC, art. 884; Lei nº 4.320/1964, arts. 62 e 63.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000720-15.2021.8.05.0021
, em que figuram como embargante MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES e como embargado FABIO SOUSA AVELOIS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton
Desembargadora Relatora